Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-77.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015120-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 387.948.021-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões aos embargos de declaração no Id. nº 206753184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito,
desacolho-os
.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por este Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou cumprido.

Friso, uma vez mais, que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE.

EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO
.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013)

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Conquanto sustente a parte a existência de omissão na análise recursal, tal não se verifica, porquanto a fundamentação declinada na análise recursal afasta a alegada ausência de contratação, eis que houve o depósito em conta e a sua utilização, na medida em que não houve a juntada de documentação que comprove o inverso.

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal, eis que existe recurso próprio para tanto.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024